Tribunal: STF
Processo: RE 690634
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO EXTINTO DNER NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT – EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DE TAL ENQUADRAMENTO – EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 677.730-RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.